Tribunal: TJES
Processo: 5031353-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031353-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LIMA COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSOR COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, §3º). VENCIMENTO-BASE (RUBRICA “VENCIMENTO EFETIVO”) SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2020 A 2025. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO GLOBAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava a adequação de seu vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas no período de 2020 a 2025.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base do servidor, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu inferior ao Piso Nacional do Magistério nos anos de 2020 a 2025, e se a rubrica “vencimento efetivo” corresponde efetivamente ao vencimento-base ou engloba vantagens indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional do magistério como valor mínimo do vencimento-base inicial da carreira, devendo ser observado proporcionalmente às jornadas inferiores a 40 horas semanais, nos termos do art. 2º, §3º.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.167 e 4.848, firmou entendimento quanto à constitucionalidade do piso nacional e de seu mecanismo de atualização, bem como de sua aplicação como vencimento básico, e não como remuneração global.

No caso concreto, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o valor pago a título de “vencimento efetivo” corresponde ao vencimento-base do servidor, não havendo evidência de inclusão indevida de gratificações ou vantagens nessa rubrica.

Ademais, considerando os valores do piso nacional fixados pelo MEC para jornada de 40 horas semanais e aplicando-se a proporcionalidade para a carga horária de 25 horas semanais, verifica-se que o vencimento-base percebido pelo recorrente permaneceu superior ao piso proporcional em todos os anos analisados (2020 a 2025).

Diante da ausência de defasagem remuneratória e inexistindo prova de descumprimento da Lei nº 11.738/2008, não há diferenças salariais a serem pagas, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento efetivo”) supera o piso proporcional, inexiste direito a diferenças remuneratórias ou retroativos.

Dispositivos legais citados:

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5041137-30.2024.8.08.0035, Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2025;

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5005997-95.2025.8.08.0035, Relator: Dr. Douglas Demoner Figueiredo, 5ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 30/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais, no período de 2020 a 2025. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com o devido pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O juízo de origem julgou improcedente a exordial, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”.

O presente Recurso Inominado, interposto por
Andre Lima Coelho
em face do Município de Vila Velha, busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, sustentando que o ente público descumpre o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) ao utilizar a remuneração total, e não o vencimento-base, como parâmetro de adequação. O recorrente argumenta, amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167/DF) e por entendimentos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Acórdão nº 00882/2024-9), que as progressões na carreira e gratificações por titularidade devem incidir sobre o vencimento devidamente ajustado ao piso nacional, sob pena de esvaziamento da estrutura remuneratória da categoria. Diante dos equívocos apontados na decisão de primeiro grau e da defasagem nas tabelas municipais frente às portarias do MEC, o recurso pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e o provimento total para condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos devidos desde o exercício de 2020.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 18231700.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 18231687) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela parte autora era superior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2020: R$2.886,24.

2021: R$2.886,24

2022: R$3.845,35

2023: R$4.420,55

2024: R$4.580,57

2025: R$4.867,77

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, o próprio autor narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020: R$1.803,90.

2021: R$1.803,90.

2022: R$ 2.403,34

2023: R$2.762,84.

2024: R$2.862,86.

2025: R$3.042,36.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos, Id. nº 18231687, demonstram de forma que o valor do vencimento-base, denominado “rubrica 1 – VENCIMENTO EFETIVO”, percebido pelo recorrente foi superior ao piso nacional proporcional:

2020: R$ 2.326,75;

2021: R$ 2.704,27;

2022: R$ 3.008,24;

2023: R$ 3.334,61;

2024: R$ 3.501,34;

2025: R$ 3.501,34.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

O presente entendimento também foi aplicado em idênticos casos pelas 4ª e 5ª Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO. VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por KATIA VIVIANI RANGEL em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Isso porque, defende a autora que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado.”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o valor pago pela parte ré à autora, a título de “
vencimento efetivo
”, corresponde ao vencimento-base para fins de apuração do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, ou se tal rubrica embute outras vantagens que deveriam ser decotadas para a correta aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Do mérito. Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho da autora, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

6.
Ao analisar as fichas financeiras apresentadas pela autora, constata-se que a rubrica "
vencimento efetivo
" apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais. E, ao contrário do que alega a autora, não há “confusão” entre vencimento e remuneração, na medida em que os valores utilizados pelo Juízo de origem para julgar improcedente o pleito autoral não abrangem as vantagens pecuniárias pagas pela parte ré.

7.
Cabia à parte autora provar que a rubrica "
vencimento efetivo
" não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens. No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

8.
Dessa forma, inexistindo nos autos prova robusta de que o vencimento-base da autora é inferior ao piso nacional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5041137-30.2024.8.08.0035, Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2025).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por professor da rede municipal de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais, supostamente decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério. Sustenta o recorrente que seus vencimentos estariam aquém ao valor estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, requerendo o pagamento retroativo do enquadramento salarial conforme o piso nacional.
2.
O juízo de origem rejeitou a pretensão, por entender que o vencimento básico da autora, nos períodos pleiteados, superou o piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais.

3
. Contrarrazões (id. 15994487) do município requerido, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. DA PRELIMINAR

5.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença objurgada merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

7.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

8.
Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

9.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica - sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico
e
não à remuneração global
, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

10.
Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora (limitado ao prazo prescricional quinquenal, ou seja, a partir de 2020), foram de: R$ 2.886,24 em 2020, R$ 2.886,24 em 2021, R$ 3.845,63 em 2022, R$ 4.420,55 em 2023 e R$ 4.580,57.

11.
Assim, no caso da parte autora, contratado para uma jornada semanal de 25 horas, seu salário base mensal deveria ser, de no mínimo: R$ 1.803,90 em 2020, R$ 1.803,90 em 2021, R$ 2.403,51 em 2022, R$ 2.762,84 em 2023 e R$ 2.862,85 em 2024.

12.
Com essas premissas, verifica-se que
os vencimentos recebidos pela parte autora superam o piso nacional
, na medida em que, por exemplo, o piso salarial nacional para a jornada de 25 horas era de R$ 1.803,90 a partir de 01/01/2021, ao passo que a autora recebia salário base de R$ 4.778,31 de janeiro à dezembro/2021 (id. 115994123 - Pág. 15). O mesmo se constata nos anos seguintes, conforme fichas financeiras de id. 15994123.

13.
Considerando que o vencimento básico percebido pela parte autora sempre foi superior ao piso salarial nacional do magistério, proporcionalmente considerado para a jornada de 25 horas, não se verificam diferenças devidas em seu favor.

14.
Cumpre ainda afastar a alegação recursal de que a municipalidade teria promovido indevida equiparação entre vencimento e remuneração, inserindo gratificações, adicionais ou progressões funcionais dentro da rubrica de “vencimento efetivo”.

15.
A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra o contrário: na rubrica
“1 – VENCIMENTO EFETIVO”
constam apenas os valores correspondentes ao salário-base do servidor, sendo os demais acréscimos remuneratórios (auxílios, abonos, gratificações e progressões) registrados em rubricas próprias e distintas. Dessa forma, não procede a assertiva do recorrente de que o Município teria mascarado parcelas acessórias no vencimento básico, porquanto os contracheques revelam clara distinção entre vencimento e demais verbas. Tal constatação reforça a conclusão de que a parte autora sempre recebeu vencimento básico superior ao piso nacional do magistério, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

16.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “Inexistindo defasagem entre o vencimento básico e o piso proporcional, não há diferenças salariais devidas.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5005997-95.2025.8.08.0035, Relator: Dr. Douglas Demoner Figueiredo, 5ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 30/10/2025).

Dessa forma, pelo conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o Município recorrente está cumprido as determinações da Lei nº 11.738/2008, restando comprovado que o vencimento-base do recorrente permaneceu acima do piso nacional proporcional nos anos de 2020 a 2025.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)